Tribunal: STF
Processo: HC 115290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PENA MANTIDA. PREJUÍZO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE NOVO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA.



    1. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado em nas instâncias antecedentes, dedica-se às atividades criminosas. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o Habeas Corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso.



    2. Pena definida nas instâncias antecedentes mantida. Prejuízo dos pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    3. Ordem denegada.